Tribunal: TJSP
Processo: 2250727-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA PARCIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE VENDA A TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA – NOMEAÇÃO DO EXECUTADO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida na r. decisão agravada, eis que diante do reconhecimento da fraude

Ementa:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA PARCIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE VENDA A TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA – NOMEAÇÃO DO EXECUTADO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida na r. decisão agravada, eis que diante do reconhecimento da fraude à execução (fls.113/114, do cumprimento de sentença), a alienação suscitada pelos executados perdeu sua eficácia, perante o credor, não havendo razão para retirar do executado o encargo de depositário fiel de bem registrado em seu nome, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250727-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que são agravantes DANILO
GARCIA BORGES e WESLEY FARIA DE GODOY, é agravado JOÃO LUIZ
MILANEZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250727-47.2020.8.26.0000
4-Voto no 44.183
2
Agravo de Instrumento no 2250727-47.2020.8.26.0000
Agravantes : DANILO GARCIA BORGES e outro
Agravado
: JOÃO LUIZ MILANEZI
Comarca
: Avaré 2a Vara Cível
Juiz (a)
: Luciano José Forster Junior
V O T O No 44.183
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO DE COBRANÇA

PROCEDÊNCIA
PARCIAL
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PENHORA DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE
VENDA
A
TERCEIRO

FRAUDE
À
EXECUÇÃO
RECONHECIDA
NOMEAÇÃO DO EXECUTADO COMO
DEPOSITÁRIO FIEL
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
NÃO PROVIDO. Considerando-se que não há qualquer
ilegalidade a ser reconhecida na r. decisão agravada, eis que
diante do reconhecimento da fraude à execução (fls.113/114, do
cumprimento de sentença), a alienação suscitada pelos
executados perdeu sua eficácia, perante o credor, não havendo
razão para retirar do executado o encargo de depositário fiel de
bem registrado em seu nome, de rigor a manutenção da r.
decisão agravada.
Inconformados com a r. decisão de Primeiro Grau que os nomeou
como depositários fieis do veículo penhorado nos autos, agravam por
instrumento os executados DANILO GARCIA BORGES e outro, na ação
de cobrança de alugueres, ora em fase de cumprimento de sentença,
promovida por JOÃO LUIZ MILANEZI.
Insistem, em suma, na impossibilidade de ser nomeado o agravante
fiel depositário do bem, uma vez que não possui mais a posse do veículo, que
foi alienado a terceiro, conforme comprovante de comunicação de venda
juntado nos autos.
Foi negado o efeito ativo postulado.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250727-47.2020.8.26.0000
4-Voto no 44.183
3
Depreende-se dos autos que JOÃO LUIZ MILANESI propôs ação
de cobrança de aluguéis e encargos de locação frente a DANILO GARCIA
BORGES e WESLEY DE GODOY, julgada parcialmente procedente.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença para satisfação da
obrigação pelos devedores, foi determinada a penhora do veículo GM/Corsa
Hatch Maxx, RENAVAM 00328283819, placas CQJ-0604, de Avaré/SP, cor
preta, ano/modelo 2011, nomeado o executado como depositário fiel.
Os executados informaram nos autos a venda de referido veículo a
terceiro em data anterior à penhora (fls. 59/60 e 71/72, do cumprimento de
sentença), contudo, reconhecida a fraude à execução, com declaração de
ineficácia da alienação, foi mantida a penhora e o executado como depositário
do bem penhorado.
Com efeito, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida na r.
decisão agravada, eis que diante do reconhecimento da fraude à execução
(fls.113/114, do cumprimento de sentença), a alienação suscitada pelos
executados perdeu sua eficácia, perante o credor, não havendo razão para
retirar do executado o encargo de depositário fiel de bem registrado em seu
nome, nos moldes do que dispõe o §2o, do art.840, do CPC.
Ademais, ressalta-se que a terceira adquirente do bem foi
devidamente intimada pessoalmente nos autos, nos termos do art. 792, § 4o,
do CPC, e optou por não se manifestar quanto ao pedido de fraude à
execução (fls. 109/110, do cumprimento de sentença), não podendo, pelo
conjunto probatório dos autos, extrair convicção de que o bem não está na
esfera patrimonial do devedor, conforme alega.
Destarte, mantida a penhora do veículo, diante do reconhecimento
da fraude à execução, fica nomeado o executado como fiel depositário de
automóvel, por ora, sendo de rigor a manutenção da decisão guerreada.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator